Tribunal: STF
Processo: Rcl 60011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: OCORRÊNCIA.
1. Não tendo havido, na decisão reclamada, menção a quaisquer dos temas do ementário da Repercussão Geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte.
2. Procedência.

Relatório
 
 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Caique Florêncio de Carvalho e Marcelo Lemos de Carvalho em face de decisão da  Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 2281638-08.2021.8.26.0000, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 2.	Os reclamantes narram que a autoridade reclamada negou provimento ao seu agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, por considerá-lo inadequado. Sustenta que a negativa de seguimento do recurso extraordinário não se deu com base em decisão proferida sob o sistema da repercussão geral, sendo competente para o exame do agravo interposto este Supremo Tribunal Federal.
 
 3.	Pleiteia a procedência do pedido formulado, com o fim de que seja cassado o ato reclamado por ocasião do julgamento do agravo interno, determinando-se a remessa do recurso extraordinário a esta Corte.
  
É o relatório. 
 
Análise
 
 4.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 6.	No caso em tela, a autoridade reclamada entendeu pelo não conhecimento do recurso extraordinário ante a aplicação do enunciado nº 735 da Súmula do STF (“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”). Não houve, portanto, menção a quaisquer dos temas do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 11, p. 1-4).
 
 7.	Contra essa decisão, os ora reclamantes interpuseram agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, solicitando a sua remessa a esta Corte (e-doc. 14, p. 1-14). Todavia, a autoridade reclamada recebeu o recurso como agravo regimental negando-lhe provimento, assentando o entendimento no sentido de que o recurso cabível seria aquele previsto no art. 1.021 do CPC (e-doc. 15, p. 1-5).
 
 8.	Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030 e 1.042 do CPC:
 
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
(...)
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”
 
 9.	Constata-se, da leitura desses dispositivos, que houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Não tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte. Nessa linha, confiram-se:
 
“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF.
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).
2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 25.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017; grifos nossos).
 
Dispositivo

 10.	Ante o exposto, julgo procedente a Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator